Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Decidida a lide na origem, a sentença superveniente de mérito torna o anterior agravo sem objeto porquanto resolve toda a matéria discutida, absorvendo, assim, a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência recursal. Daí a eficácia imediata da sentença publicada que revoga tutela provisória, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC, contudo, de acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se a parte apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência).
2. No caso, é de se manter a decisão por meio da qual foi deferida a antecipação da tutela recursal, a fim de permitir o funcionamento da instituição de ensino, uma vez que, ao menos por ora, não se pode descartar a viabilidade de renovação da licença de funcionamento com base no art. 83 da LUOS, mormente porque a agravante funciona no mesmo endereço há quase 26 anos, além de apresentar Registro de Responsabilidade Técnica – RRT e Laudo Técnico atestando o cumprimento de todas as exigências para o funcionamento da instituição de ensino no endereço indicado.
3. Agravo interno conhecido e não provido.